Tribunal: TJSP
Processo: 1002212-70.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Apelação. Ação de reintegração de posse. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado. Impossibilidade de ser requerida tal providência na própria peça do recurso de apelação (art. 1.012, §3o do CPC).
2. Ausência de fundamentação (art. 489, §1o, do CPC). Inocorrência. sentença proferida que bem apreciou as questões relevantes e

Ementa:
Apelação. Ação de reintegração de posse. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado. Impossibilidade de ser requerida tal providência na própria peça do recurso de apelação (art. 1.012, §3o do CPC).
2. Ausência de fundamentação (art. 489, §1o, do CPC). Inocorrência. sentença proferida que bem apreciou as questões relevantes e necessárias a justificar o decidido.
3. Presentes os requisitos para reintegrar os autores na posse do imóvel, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC e 1.196 do CC. Réu apelante que permaneceu na posse do imóvel mesmo após a extinção do contrato de locação firmado por seu pai com a autora. Aluguéis devidos a partir da data da citação até a efetiva desocupação do imóvel (art. 555, II, do CPC).
4. Sentença mantida, com majoração de honorários advocatícios nesta fase recursal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012934
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002212-70.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCAS
DOUTO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados JANE ADELIA DA SILVA
(INVENTARIANTE) e ZULMIRA DA CONCEIÇÃO ALVES (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-70.2020.8.26.0003 - Voto no 7035 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002212-70.2020.8.26.0003
Apelante: Lucas Douto Silva
Apelados: Jane Adelia da Silva e Zulmira da Conceição Alves
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Cristiane Vieira
Voto no 7035
Apelação. Ação de reintegração de posse. Sentença de
procedência. Recurso da parte ré.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado.
Impossibilidade de ser requerida tal providência na própria peça
do recurso de apelação (art. 1.012, §3o do CPC).
2. Ausência de fundamentação (art. 489, §1o, do CPC).
Inocorrência. sentença proferida que bem apreciou as questões
relevantes e necessárias a justificar o decidido.
3. Presentes os requisitos para reintegrar os autores na posse do
imóvel, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC e 1.196 do CC.
Réu apelante que permaneceu na posse do imóvel mesmo após a
extinção do contrato de locação firmado por seu pai com a autora.
Aluguéis devidos a partir da data da citação até a efetiva
desocupação do imóvel (art. 555, II, do CPC).
4. Sentença mantida, com majoração de honorários advocatícios
nesta fase recursal. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
procedente a ação: (a) para reintegrar o autor na posse do imóvel objeto da presente
demanda; (b) condenar a ré ao pagamento de aluguel mensal de R$ 1.500,00 ( mil e
quinhentos reais), durante o período compreendido entre a citação (13/03/2020) até a
efetiva desocupação, corrigido e acrescido de juros de mora desde o vencimento de cada
parcela; (c) impor à ré o pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor da causa (fls. 147/151). Os embargos de declaração foram
rejeitados pelo juízo de origem (fl. 159).
O réu, ora apelante, pleiteia a nulidade da sentença ou sua
reforma para julgar improcedente a demanda, além de requerer a concessão do efeito
suspensivo. Sustenta, em síntese, que: (a) a sentença considerou como fundamento
informações não constantes no processo, uma vez que o réu sempre morou com seu pai, até
que, em 2017 foi recolhido ao sistema prisional, sendo posteriormente liberado em 2018,
momento em que voltou a residir com seu pai; (b) o imóvel não se encontra em situação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-70.2020.8.26.0003 - Voto no 7035 - DS
3
abandono; (c) não houve esbulho, pois a ocupação do imóvel deu-se através de contrato de
aluguel, firmado entre a autora e o pai do réu, aplicando-se ao caso a Lei no 8.245/1991
(fls. 161/176).
Contrarrazões a fls. 179/183.
Recurso tempestivo, regularmente processado e com dispensa
de preparo em razão da gratuidade da justiça (fl. 150).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
1. Não se conhece, por prejudicado, do pedido de
atribuição de efeito suspensivo, considerando o julgamento do próprio mérito. Não se
olvide que pedido desta espécie deve ser formulado por petição própria (artigo 1.012,
caput, do CPC), para possibilitar apreciação antes do julgamento.
2. Ressalta-se que não há vício de fundamentação na r.
sentença proferida, que bem apreciou as questões relevantes e necessárias a justificar o
decidido, em observância ao artigo 489 do Código de Processo Civil.
3. A autora, inventariante dos bens deixados por sua genitora,
relata que locou o imóvel para o pai do réu (Cícero Douto da Silva), com posterior
ajuizamento de ação de despejo por falta de pagamento, julgada procedente em 30/04/09
(fls. 14/18 e 131/133). Desde então, a autora vem tentando retomar a posse do bem, sem
sucesso.
O réu (Lucas Douto da Silva), que até então residia no imóvel
com o pai, foi recolhido ao sistema prisional em meados de janeiro 2017, sendo liberado
em abril de 2018, momento em que voltou a residir com seu genitor no imóvel.
Posteriormente, em 31/10/2019, sobreveio notícia de
falecimento do pai do réu, tendo o réu permanecido no imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-70.2020.8.26.0003 - Voto no 7035 - DS
4
4. Os artigos 560 e 561 e parágrafos do Código de Processo
Civil preveem que o possuidor tem o direito de ser reintegrado em caso de esbulho,
mediante a comprovação de: (a) sua posse; (b) esbulho praticado pelo réu; (c) data do
esbulho; (d) a perda da posse, na ação de reintegração.
O contexto fático demonstra a posse da autora, ainda que
indireta, sobre o imóvel, nos termos do artigo 1.196 do Código Civil, considerando, ainda,
que os atos de mera permissão ou tolerância não induzem a posse, conforme dispõe o
artigo 1.208 do Código Civil.
Com a procedência da ação de despejo, houve rescisão do
contrato de locação entre a autora e o pai do réu, que figurava como locatário, de modo que
a permanência do réu no imóvel constitui esbulho.
Não se aplica ao caso a legislação específica para contratos de
locação, uma vez que o contrato de locação entre a autora e o pai do réu já estava
rescindido por falta de pagamento, conforme sentença de procedência a fls. 131/133, com
determinação de despejo, de maneira que não há qualquer relação contratual entre a autora
e o réu.
Assim, é irrelevante que tenha sempre residido no imóvel
com seu pai ou que tenha ficado afastado entre janeiro de 2017 e abril de 2018, uma vez
que a permanência do imóvel, em qualquer das hipóteses, constitui posse precária e sem
legitimidade.
O réu tampouco comprova a alegação de que, em decorrência
da doença de seu pai, recebeu a autorização da autora para permanecer no imóvel.
Tal como constou na sentença: “Não há, todavia, nenhuma
justificativa que confira plausibilidade e legitimidade a sua posse. A ação possessória é
julgada em favor daquele que, entre os litigantes, detém a melhor posse, razão pela qual
não há fundamento para a invocação do argumento de que se trata de contrato de aluguel,
sendo, portanto, regido por lei específica, não se afigurando correta a ação de
reintegração de posse. Equivoca-se o réu. A uma, porque havia, sim, um contrato de
locação que já foi rescindido. A duas, porque não houve a desocupação do locatário que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-70.2020.8.26.0003 - Voto no 7035 - DS
5
no entanto, veio a falecer. Tivesse o genitor do réu falecido sem que ninguém ocupasse o
imóvel, a questão da locação estaria resolvida. No entanto, o requerido passou a ocupar o
imóvel que não lhe pertence, indevidamente, restando nítido e cristalino o esbulho
praticado.” (fl. 149).
5. Por fim, o artigo 555, inciso II, do Código de Processo
Civil dispõe que é lícito ao autor cumular ao pedido possessório o de indenização dos
frutos, com a finalidade de obstar o enriquecimento sem causa, de modo que os alugueis
arbitrados em sentença são devidos, ressaltando-se que o réu não apresentou a média de
mercado dos alugueis na região, a fim de demonstrar eventual excesso no valor arbitrado.
6. Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,
também pelos seus fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado da parte autora para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do
artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Eventual
oposição
de
embargos
de
declaração
manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao pagamento de
multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça gratuita, nos
termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator